Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703530-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT AGRAVADOS: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, GILVAM JOAQUIM COSMO DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AAFIT se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a decisão agravada é contraditória e carece de fundamentação. Sustenta, ainda, que a tese recursal foi prequestionada aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defende, outrossim, a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a questão posta em debate não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026